Tribunal: TJMT
Processo: 1023205-87.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023205-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO MARTINS FELTRIN - CPF: 353.363.401-97 (EMBARGANTE), CLAUDIA CRISTINA DA SILVA BOVE - CPF: 919.872.961-68 (EMBARGANTE), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (EMBARGADO), PAULO SERGIO MARTINS FELTRIN - CPF: 483.499.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA CRISTINA DA SILVA BOVE - CPF: 919.872.961-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Dois Recursos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. afastada. Divergências de Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Julgado.
Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. São dois Recursos de
Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão lançada na Execução de Título Extrajudicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4.

Não há omissão no acórdão que afasta expressamente a prescrição intercorrente, com base na inexistência de inércia injustificada do exequente e na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes.

5.
A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente fundamentada diante da complexidade da execução, da divergência dos valores apresentados e da ausência de prévia revisão técnica, não se verificando obscuridade na ordem proferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1023205-87.2025.8.11.0000

São dois Recursos de Embargos de Declaração. O primeiro oposto pelo
Espólio de José Roberto Martins Feltrin
e o segundo pela
Fertilizantes Heringer S.A.
, ambos em virtude do Acórdão de Id.

318697373.

A Primeira Câmara de Direito Privado deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de José Roberto Martins Feltrin, reformou em parte a decisão de primeiro grau exclusivamente para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo. No mais, manteve a decisão quanto ao afastamento da prescrição intercorrente.

O Embargante
Espólio de José Roberto Martins Feltrin
aponta vícios no julgado, em especial a omissão.

Sustenta que o Acórdão não enfrentou os fundamentos apresentados, especialmente no tocante à inaplicabilidade da sistemática prevista na Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. Argumenta que o processo é regido pelo CPC/1973 e que a prescrição já está consumada sob a égide do referido diploma.

Alega, ainda, que há inércia qualificada do credor, de forma que a paralisação do feito atribuída à demora do juízo e à interposição de incidentes processuais.

Pleiteia o acolhimento dos Aclaratórios, com a concessão do efeito infringente e, por conseguinte, o provimento integral do Agravo de Instrumento e o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A Embargante
Fertilizantes Heringer S.A.
alega que o Acórdão é omisso e obscuro.

Sustenta que a questão quanto ao valor da Execução já está resolvida, razão pela qual não há controvérsia a justificar a remessa à Contadoria.

Assegura que a falta de análise dos argumentos vertidos por ela na contraminuta ao Agravo de Instrumento configura negativa de prestação jurisdicional e ofensa aos artigos 371, 434, 489, §1º, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, bem como ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Ressalta que a decisão é obscura, pois determina a análise contábil de forma genérica, sem delimitar os parâmetros e limites técnicos da atividade a ser exercida pela Contadoria Judicial

Pugna pelo acolhimento dos Aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de sanar os vícios apontados e reconhecer a inexistência de controvérsia quanto ao valor da Execução, e, por conseguinte, desprover o Agravo de Instrumento e afastar a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

Subsidiariamente, requer o saneamento da obscuridade, com esclarecimento dos exatos limites da análise contábil a ser realizada. Ainda pleiteia o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no Id. 321668863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

São dois Recursos de Embargos de Declaração. O primeiro oposto pela
Fertilizantes Heringer S.A.
e o segundo pelo
Espólio de José Roberto Martins Feltrin
, ambos em virtude do Acórdão de Id.

318697373.

A Primeira Câmara de Direito Privado deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de José Roberto Martins Feltrin, reformou em parte a decisão de primeiro grau exclusivamente para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo. No mais, manteve a decisão quanto ao afastamento da prescrição intercorrente.

O Embargante
Espólio de José Roberto Martins Feltrin
aponta vícios no julgado, em especial a omissão.

Sustenta que o Acórdão não enfrentou os fundamentos apresentados, especialmente no tocante à inaplicabilidade da sistemática prevista na Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. Argumenta que o processo é regido pelo CPC/1973 e que a prescrição já está consumada sob a égide do referido diploma.

Alega, ainda, que há inércia qualificada do credor, de forma que a paralisação do feito atribuída à demora do juízo e à interposição de incidentes processuais.

Pleiteia o acolhimento dos Aclaratórios, com a concessão do efeito infringente e, por conseguinte, o provimento integral do Agravo de Instrumento e o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A Embargante
Fertilizantes Heringer S.A.
alega que o Acórdão é omisso e obscuro.

Sustenta que a questão quanto ao valor da Execução já está resolvida, razão pela qual não há controvérsia a justificar a remessa à Contadoria.

Assegura que a falta de análise dos argumentos vertidos por ela na contraminuta ao Agravo de Instrumento configura negativa de prestação jurisdicional e ofensa aos artigos 371, 434, 489, §1º, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, bem como ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Ressalta que a decisão é obscura, pois determina a análise contábil de forma genérica, sem delimitar os parâmetros e limites técnicos da atividade a ser exercida pela Contadoria Judicial

Quanto às alegações do Espólio de José Roberto Martins Feltrin, não há qualquer omissão a ser suprida.

A questão da prescrição intercorrente foi expressamente enfrentada e afastada, com fundamento no entendimento do Superior Tribunal de Justiça e com detalhada análise fática sobre a tramitação do processo.

O voto foi claro ao consignar que não houve inércia injustificada do credor, tampouco desatenção aos marcos legais então vigentes. O Acórdão destacou que a sistemática da Lei n. 14.195/2021 não se aplica retroativamente e que os fatos se adequam à regra anterior, conforme jurisprudência consolidada.

De igual modo, quanto às alegações da Fertilizantes Heringer S/A, também não há omissão ou obscuridade. O Recurso analisado foi interposto exclusivamente pelo Espólio de José Roberto Martins Feltrin, e todas as suas alegações foram devidamente examinadas.

O Acórdão embargado reconheceu que havia elementos suficientes para justificar a remessa dos autos à Contadoria, diante da complexidade da execução, diante da conversão da obrigação de entrega de coisa incerta para quantia certa, bem como pela existência de divergência entre os valores apresentados por ambas as partes e inexistência de remessa prévia à Contadoria.

Por fim, cumpre reiterar que o Julgador não está obrigado a rebater um por um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que basta enfrentar os pontos relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, como ocorreu no caso.

Ademais, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo Julgador, não autoriza o acolhimento dos Embargos declaratórios.

Nesse sentido:

(...) 1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. (...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

A alegada obscuridade quanto à delimitação da atividade da Contadoria tampouco se sustenta. O Acórdão é claro ao apontar os fundamentos da medida e ressaltou a necessidade de resguardar a exatidão do valor executado.

A delimitação específica da atuação da Contadoria é providência que compete ao Juiz de origem no momento oportuno. Ademais, não há fundamento genérico, pois plenamente possível compreender os motivos da decisão com a leitura atenta do julgado.

Trata-se, em verdade, de tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é importante ressaltar que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, basta que as teses jurídicas correspondentes tenham sido devidamente enfrentadas, como ocorreu no caso.

Ante o exposto, diante da falta de comprovação dos vícios do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025